Tribunal: TJDFT
Processo: 0011518-73.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011518-73.2014.8.07.0018 RECORRENTE: RONICLAUDIO DA SILVA SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 20086927, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator SÉRGIO KUKINA deferiu, no âmbito do Processo 2014.01.1.050857-7, em trâmite na Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, “em ordem a determinar o sobrestamento de eventuais atos que importem no desligamento do requerente das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, até o final da mencionada ação” (ID 23179148). O Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 608.482 e no ARE 678.112, respectivamente, Temas 476 e 646. Todavia, verifica-se que, não obstante o deferimento do pedido de efeito suspensivo, pende de julgamento o mérito do recurso especial interposto por RONICLAUDIO DA SILVA SANTANA, situação que, somada ao juízo positivo de admissibilidade, enseja a necessidade de reenvio dos autos à Corte Superior para eventual exame da pretensão deduzida pela parte. Assim, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Por fim, à Secretaria para que comunique o teor da decisão prolatada pelo Ministro SÉRGIO KUKINA na Pet 13376/DF ao Juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019